Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-32.2025.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-32.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANE PEREIRA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 056.549.671-93 (APELANTE), RICARDO DA SILVA DUARTE - CPF: 109.789.477-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIELI PEREIRA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 068.756.421-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARREMESSO DE FACA CONTRA A VÍTIMA. LESÃO GRAVE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por ter arremessado faca que atingiu a cabeça da vítima, sua irmã, no contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se a embriaguez da apelante afasta o dolo ou reduz sua reprovabilidade;

(
ii
) saber se houve lesões recíprocas aptas a excluir a tipicidade subjetiva da conduta;

(
iii
) saber se incide a forma privilegiada do § 4º do art. 129 do CP;

(
iv
) saber se é cabível indenização por danos morais na sentença penal condenatória;

(v) saber se a apelante faz jus à gratuidade judiciária e consequente isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime encontram-se suficientemente demonstradas por prova técnica e testemunhal, incluindo laudo pericial que atesta ferimento incisivo de 9 cm na região parietal esquerda da vítima.

4. O dolo está presente no lançamento voluntário de faca em direção à vítima, sendo irrelevante a alegação de embriaguez voluntária, nos termos do art. 28, II, do CP.

5. Não há comprovação de lesões recíprocas, tampouco se verifica legítima defesa ou excludente de culpabilidade.

6. A forma privilegiada do § 4º do art. 129 do CP não se aplica, dada a gravidade da lesão e ausência de provocação injusta.

7. A indenização por dano moral, embora cabível à luz do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983/STJ, merece redução, em razão da capacidade econômica da ré.

8. A gratuidade judiciária não implica isenção das custas, mas sim suspensão da exigibilidade, sendo matéria afeta à fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tese de julgamento:

“1. O arremesso voluntário de faca em direção à cabeça da vítima, no contexto de violência doméstica, evidencia dolo na conduta, mesmo sob alegada embriaguez voluntária.

2. A indenização por dano moral fixada na sentença penal condenatória, quando expressamente requerida pelo Ministério Público, prescinde de instrução probatória específica, mas deve observar a razoabilidade quanto à capacidade econômica do réu.

3. O pedido de isenção de custas processuais formulado com base em hipossuficiência econômica deve ser analisado na fase executória, sendo incabível sua concessão na instância recursal.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 28, II; 61, II, “e”; 129, § 9º e § 4º; CPP,
arts
. 387, IV; 804; CPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.

jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 983, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 28.02.2018; TJMT, N.U 0007814-16.2019.8.11.0002, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 27.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação criminal
interposta por
Cristiane Pereira de Arruda Souza,
por meio da Defensoria Pública
,
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, q
ue a condenou pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima

Cristieli
Pereira de Arruda Souza.

Nas razões de apelação [id. 293962441], a apelante sustenta, em síntese, que a condenação deve ser reformada por ausência de dolo específico de sua conduta, argumentando que os acontecimentos se deram no calor de uma discussão, entre pessoas alcoolizadas, e em ambiente de convivência familiar marcado por tensão circunstancial.

Alega que houve lesões recíprocas, pois ambas apelante e vítima [irmã] teriam trocado agressões físicas, o que comprometeria a subsistência da imputação penal, retirando-lhe a tipicidade subjetiva.

Sustenta, ademais, que a embriaguez voluntária da recorrente teria influenciado diretamente sua capacidade de entendimento e autodeterminação, circunstância que deveria ser levada em consideração, ao menos para afastar o dolo ou reduzir sua reprovabilidade.

Pugna pelo reconhecimento da forma privilegiada do § 4º do art. 129 do Código Penal, sob o argumento de que a lesão foi de menor gravidade e que a ré teria agido sob intensa emoção.

Sucessivamente, requer a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença, por entender que não houve instrução probatória suficiente a demonstrar o abalo sofrido pela vítima, além de asseverar que a função do processo penal não é a de impor reparação civil.

Por fim, postula o reconhecimento da gratuidade judiciária e consequente isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência econômica da apelante.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 293962444] requerendo o desprovimento do apelo, sustentando que a versão defensiva não encontra amparo nos elementos de prova constantes dos autos, os quais demonstram, com segurança, que a apelante agiu com pleno domínio do fato, de forma deliberada e com inequívoco
animus
de lesionar a vítima.

Argumentou que a alegação de lesões recíprocas não se sustenta, haja vista a inexistência de qualquer indicativo de que a vítima tenha produzido dano físico à acusada. Reforçou, ainda, a idoneidade e coerência do relato da ofendida, cuja narrativa, constante tanto do inquérito quanto da fase judicial, coaduna-se com os demais elementos objetivos dos autos, notadamente o laudo pericial.

Rejeitou, igualmente, a tese de exclusão de dolo por embriaguez, diante de sua voluntariedade, e defendeu a legitimidade da indenização por danos morais fixada na sentença, à luz do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, considerando o pedido expresso formulado na denúncia.

Concernente ao requerimento de concessão da justiça gratuita, sustentou que a análise quanto à exigibilidade das custas deve ser reservada ao juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 804 do CPP.

Por sua vez, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer de lavra do douto Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, que igualmente manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ratificando a conclusão do juízo de origem quanto à existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, salientando, ademais, que a agressão perpetrada pela apelante está inserida no contexto de violência doméstica e familiar, sendo irrelevante eventual reconciliação posterior ou ausência de ressentimento por parte da vítima.

Rechaçou, com apoio em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a tese de ausência de dolo e de lesões recíprocas, bem como reafirmou a compatibilidade da indenização por danos morais no bojo da sentença penal, quando fundamentada e requerida pelo Ministério Público.

O feito foi distribuído por sorteio, conforme certidão de id. 293962445.

Distribuído o feito, a certidão de Id. 295746885 assinala que o julgamento da apelação criminal independe de preparo nos termos do art. 77 do RITJMT.

É o relatório.

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristiane Pereira de Arruda Souza
contra sentença que a condenou pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 9º, c/c art. 61, inciso II, alínea “e”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/2006, a dois anos de reclusão, em regime aberto, com pena substituída por duas restritivas de direitos
,
além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
.

A apelante, por meio da Defensoria Pública, assevera, em síntese, que deve ser absolvida por ausência de dolo específico, sob o argumento de que agiu no calor de discussão doméstica e sem a intenção deliberada de causar lesão à vítima.

Alega, ainda, que houve lesões recíprocas, a justificar o afastamento da tipicidade subjetiva da conduta, bem como que a embriaguez voluntária da ré comprometeu sua capacidade de autodeterminação. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da forma privilegiada prevista no § 4º do art. 129 do CP, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão de gratuidade de justiça, com isenção das custas processuais.

Em que pese o arrazoado, observo que nenhuma dessas alegações encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

I. Do pleito absolutório

Conforme o caderno processual, se infere que, no dia 06 de janeiro de 2025, por volta das 03h17min, no interior da residência situada na Rua dos Professores, Bairro Buriti, em Diamantino/MT, a ré, ora apelante, teria agredido sua irmã,
Cristieli
Cristina Pereira de Arruda Souza, com quem convivia sob o mesmo teto, a golpeando com uma faca na região da cabeça, após acalorada discussão iniciada por desentendimento familiar envolvendo a filha da vítima.

Consta da exordial acusatória [id.293962382] que
a ação foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar
, estando a conduta da acusada impregnada de dolo específico, com
ofensa à integridade física da vítima
, o que foi corroborado por diversos elementos probatórios, entre os quais se destacam o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prontuário médico, imagem da lesão, e especialmente o laudo pericial (Laudo nº 543.1.02.9069.2025.001505-A01), que atestou a existência de
ferida incisa com sutura de 9 cm na região parietal esquerda
, além de
equimose palpebral
. A vítima foi ouvida em juízo, ocasião em que reiterou o conteúdo da fase inquisitorial.

Portanto, é possível constatar que a materialidade do delito se encontra fartamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante [id. 293961896], boletim de ocorrência [id. 293961897], prontuário médico [id. 293962357], fotografia da lesão [id.293961899], depoimentos colhidos na fase inquisitorial [id. 293962423] e, especialmente, pelo laudo pericial de nº 543.1.02.9069.2025.001505-A01 [id. 293962375], que atestou a presença de equimose palpebral direita e ferida incisa na região parietal esquerda, suturada com pontos separados de nylon, medindo nove centímetros de diâmetro.

A autoria, por sua vez, é confessada parcialmente pela própria apelante e confirmada pelo testemunho da vítima, colhido sob o crivo do contraditório.

Quanto ouvida em juízo [relatório de mídias de id. 293962423], a vítima,
Cristieli
Pereira de Arruda Souza
, narrou que, na data dos fatos, ela e a apelante, sua irmã, haviam ingerido bebida alcoólica em momentos distintos, após se encontrarem em um bar.

Segundo sua narrativa, ambas consumiram cerveja e vinho durante a noite, tendo a vítima se dirigido posteriormente à residência de uma amiga, antes de retornar para o imóvel que dividia com a acusada.

Ao chegar em casa, por volta das 22h,
a vítima encontrou Cristiane já alterada, tendo iniciada uma discussão motivada pelo fato de a apelante ter repreendido a filha da ofendida
. O embate verbal escalou para agressões físicas mútuas, com empurrões entre ambas, culminando em luta corporal.

Durante o tumulto, a vítima afirma ter inicialmente segurado uma faca,
que logo teria guardado
,
e se retirado para o exterior da casa
. Foi nesse momento que
a recorrente, segundo seu relato, munida de uma faca de cozinha de cabo branco e de tamanho considerável, lançou-a na direção da irmã, atingindo-lhe a cabeça
.

Assere que o objeto cortante causou ferimento na região parietal esquerda, como comprovado pelo laudo pericial, que descreveu ferida incisa suturada com pontos cirúrgicos e equimose palpebral.

Questionada sobre o dolo da ré [ora apelante], a vítima declarou acreditar que a irmã não pretendia atingi-la daquela forma, mas que o fez enquanto ambas estavam alcoolizadas. Ainda assim,
reconheceu que o arremesso foi direcionado e que o corte profundo foi resultado direto da conduta da apelante
.

Após a agressão, a vítima narra que a acusada pediu desculpas e demonstrou arrependimento, tendo ela mesma acionado a polícia e solicitado socorro médico, com auxílio de vizinhos.

Por sua vez,
a apelante
, quando inquirida em Juízo, confirmou expressamente ter arremessado uma faca contra sua irmã, a vítima, após desentendimento ocorrido na residência que ambas compartilhavam.

Alegou que a discussão teve início após repreender a filha da ofendida, o que motivou reação da irmã e deu ensejo a uma altercação verbal que evoluiu para confronto físico.

Segundo sua versão, ambas se empurraram mutuamente e, no ápice da briga, a vítima a teria imobilizado segurando-a pelo pescoço, sendo apartadas por uma terceira pessoa não identificada.

Relatou que, após esse momento, já sozinha no quarto, de onde teria caído ao chão, pegou uma faca e a lançou em direção à irmã, que já se encontrava no exterior da residência, tentando, contudo, relativizar sua conduta afirmando que não teve intenção de atingi-la e que o gesto foi impulsivo, praticado sob efeito de álcool, em ambiente escuro e sem a real percepção da direção do arremesso.

A apelante
também confirmou em Juízo que sua irmã havia, em momento anterior, segurado outra faca, mas afirmou que
esta
a guardou espontaneamente antes de deixar o ambiente. Ainda assim,
admitiu que lançou o objeto cortante pouco depois da saída da vítima, reconhecendo o acerto do golpe na região da cabeça da ofendida
.

Declarou arrependimento e reforçou que não desejava causar dano, embora tenha admitido que discussões familiares entre ambas eram frequentes e já haviam motivado acionamento policial em outras ocasiões.

O policial militar
Ricardo da Silva Duarte,
inquirido em juízo, declarou que atendeu a ocorrência no dia dos fatos e encontrou a vítima sentada na calçada, lúcida, mas com um ferimento sangrando na cabeça, o qual teria sido causado por uma faca arremessada por sua irmã, a ora apelante.

Afirmou que a vítima indicou o local onde a agressora estaria escondida, onde a recorrente foi efetivamente localizada e presa em flagrante. O depoente confirmou que já havia atendido outras ocorrências envolvendo desavenças violentas entre as mesmas irmãs, especialmente com uso de arma branca, e relatou que, embora não se recordasse com exatidão se a ré estava alcoolizada, esta manteve comportamento cooperativo.

O também policial militar
Warlenson
Divino Martins da Silva,
também ouvido em juízo,

confirmou ter encontrado a vítima com toalha na cabeça e sangramento visível, sentada na calçada, já distante da residência. Narrou que a vítima relatou ter sido atingida na cabeça por uma faca lançada por sua irmã, após uma briga, e que o corte era extenso e profundo.

Afirmou que localizou a apelante nas imediações, tentando sair com um filho menor, ocasião em que foi presa. O policial ressaltou que a família é recorrente em situações de violência doméstica, tendo atendido pessoalmente entre 10 e 15 ocorrências envolvendo desentendimentos entre as irmãs, geralmente relacionados ao consumo de álcool ou uso de entorpecentes.

Por fim, informou que a apelante declarou, de forma informal,
que agiu em razão de uma suposta ameaça de morte feita pela vítima, e admitiu que atirou a faca contra ela
. afirmou, por fim, não haver lesões visíveis no corpo da apelante no momento da abordagem.

Com relação às alegações fáticas da vítima, apesar do aparente gesto de remorso posterior e da embriaguez recíproca, esta manteve a coerência do relato ao longo da audiência, descrevendo com clareza os acontecimentos, a sequência dos fatos e a forma como se deu a agressão com arma branca.

Sua versão foi confirmada por elementos objetivos, conforme o já mencionado exame pericial, a imagem da lesão e o prontuário médico, e destoa de qualquer cenário que possa caracterizar legítima defesa, lesão recíproca relevante ou exclusão de dolo.

Notadamente, é possível constatar que em momento algum a vítima afirmou ter desferido golpes contra a apelante ou lhe causado ferimento algum, restringindo sua conduta à resistência física moderada durante o confronto inicial.

E, ainda que tenha havido confronto corporal prévio,
a agressão final foi unilateral
, dirigida e com resultado lesivo grave.

Não há, portanto, como reconhecer a existência de lesões recíprocas, porquanto as provas dos autos, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, não denotam qualquer registro de lesão na apelante, como mencionado pelo depoimento prestado pelo Policial

Warlenson
, bem como se denota que a apelante arremessou a faca após já encerrada a discussão, se tratando de fato posterior à discussão mencionada pela vítima
.

Com relação ao depoimento da apelante, embora parcialmente confessório, este
corrobora os demais elementos constantes dos autos quanto à dinâmica dos fatos, à presença do dolo e à desproporcionalidade da resposta agressiva de sua parte
, não afastando, em absoluto, a responsabilidade penal pela lesão grave causada, tampouco demonstrando a existência de legítima defesa, lesões recíprocas relevantes ou qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Ora, ao arremessar voluntariamente um instrumento
pérfuro-cortante
, com dimensões significativas [faca de cozinha com cabo branco], na direção de uma pessoa, não há entender que não se pretenda causar lesão grave, há no mínimo a assunção consciente do risco de produzi-la.

Ademais, as provas dos autos demonstram, de forma indubitável, que a faca arremessada pela apelante ocasionou
extensa e profunda
perfuração na cabeça da vítima, de modo que não há como entender que esta não tenha sido arremessada com notada violência e força desproporcional, demonstrando o dolo de sua ação voluntária.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ERRO NA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante, tendo as declarações do ofendido na fase administrativa sido ratificadas pelos demais elementos dos autos, em especial os depoimentos em juízo das testemunhas, o relatório policial e o laudo pericial.

6. O dolo do réu em ofender a integridade corporal de outrem em aberratio ictus restou devidamente demonstrado.

(N.U 0007814-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)

Ademais, a embriaguez alegada pela apelante em sua defesa, ainda que efetivamente demonstrada nos autos,
não tem o condão de excluir o dolo
nem a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, II, do Código Penal.

A embriaguez da apelante foi voluntária e não atingiu grau tal que lhe retirasse o entendimento do caráter ilícito do fato ou a capacidade de autodeterminação, como demonstram o comportamento cooperativo no momento da prisão, conforme relatos dos policiais militares Ricardo Duarte e
Warlenson
Martins.

Ressalto que, embora a vítima tenha, em juízo, declarado acreditar que sua irmã não tinha intenção de atingi-la com a faca, tal percepção subjetiva não possui força suficiente para descaracterizar o dolo presente na conduta da apelante.

Vale dizer, o entendimento pessoal da ofendida, ainda que digno de consideração, não tem o condão de convolar ou infirmar os elementos objetivos constantes dos autos, os quais evidenciam com nitidez que o ato de arremessar voluntariamente uma faca na direção de pessoa indefesa denota a assunção do risco do resultado lesivo.

Portanto, a alegação de ausência de dolo não se sustenta frente à prova dos autos, sendo inequívoco que a ré praticou o ato de forma voluntária, assumindo o risco de produzir a lesão grave de que resultou a condenação.

Por fim, quanto à invocação do artigo 129, § 4º, do Código Penal, não vislumbro sua aplicabilidade.

Veja que o referido dispositivo exige, para sua incidência, que a lesão seja de natureza leve e que tenha sido cometida por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação.

In
casu
, o ferimento sofrido pela vítima não pode ser considerado de natureza leve, uma vez que se trata de incisão profunda na cabeça, que exigiu sutura cirúrgica e produziu sangramento intenso. Há comprovação expressa da gravidade de lesão perpetrada pela apelante, tanto pela fotografia anexa e do laudo médico. Senão vejamos do laudo de id.293962375:

Foram identificadas as seguintes lesões, durante o exame pericial:

#
equimose palpebral direita, roxo-esverdeada, pequeno edema traumático
;

# f
erida incisa, na região parietal esquerda, suturada com pontos separados de nylon cirúrgico, medindo 9 cm de diâmetro

Não há, tampouco, comprovação de provocação injusta ou de relevante valor moral a justificar a agressão. Ao contrário, a reação da apelante se mostrou completamente desproporcional à suposta repreensão verbal da irmã, e de maneira tardia, o que exclui a incidência da causa especial de diminuição de pena.

Em razão disto, não há falar na absolvição da apelante, pelo que mantenho inalterada a sentença que a condenou pela lesão corporal perpetrada.

II. Dano moral.
Quantum
indenizatório

Quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório da reparação moral arbitrada em sentença, tenho que este comporta minoração.

De proêmio, cediço que o dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pela apelante pela conduta criminosa pela qual foi condenada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,

ex
vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Sendo assim, sem maiores rodeios, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória [id. 293962382], entendo que agiu com acerto o d. magistrado sentenciante ao fixar a reparação de danos mínimo à vítima.

Todavia, quanto ao
quantum
fixado a esse título [R$ 5.000,00 - cinco mil reais], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise.

Isto porque, toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, a apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório [id.293962365] que era autônoma, bem como não detinha renda fixa e fazia diárias auferindo R$ 300,00, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

III. Do pedido de gratuidade, isenção das custas e despesas processuais

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais pela apelante, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Por conseguinte, impõe-se ao juiz a fixação da condenação, sendo oportuno destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...].

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira da apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da
obrigação..
” (TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025).

(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente” (TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma,
DJe
06/08/2007).

Por essas razões, e em parcial consenso ao parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
C
ristiane Pereira de Arruda Souza
, tão somente para minorar o
quantum
indenizatório a título de reparação moral para o valor deum
salário-mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos da fundamentação retro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025